Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora os Executados tenham alegado que a penhora recaiu sobre verba salarial, originada de ganhos como trabalhadores autônomos, não apresentaram documento capaz de comprovar tal afirmação.
2. Ainda que fosse comprovado o caráter salarial da verba bloqueada nas contas deles, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.